Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711326-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JULIANA DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da autora, ora agravada, JULIANA DIAS FERREIRA, para determinar que a requerida/agravante custeie a realização dos exames prescritos pelo médico. Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 25015069). O processo foi incluído para julgamento na 23a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 30/06/2021, conforme certificado no ID 26152811. Na manifestação de ID 26635487, a parte agravante requer a desistência do recurso em razão do acordo celebrado entre as partes. Compulsado os autos eletrônicos na instância de origem, verifica-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença homologando o acordo, conforme ID 94709087. Nesse contexto, tenho que, no caso, a prolação da sentença homologatória do acordo acarreta a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator